Tribunal: STF
Processo: ARE 1549872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE PREJUÍZO JURÍDICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITE SANS GRIEF". AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. MESMO A NULIDADE ABSOLUTA EXIGE A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO DELA DECORRENTE. DE TODO MODO, NULIDADE DE INTIMAÇÃO É RELATIVA. NECESSIDADE, REPITA-SE, DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A PARTE SE MANIFESTAR NO FEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1) O reconhecimento de nulidade pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo à luz do postulado 'pas de nullite sans grief'. No caso concreto, o "decisum" objurgado, ao contrário do que alega a agravante deixou evidente que foi determinada a sua intimação para apontar o prejuízo concreto experimentado com eventual ausência de sua intimação como narrou na petição de fls. 2002/2006, contudo, em sua manifestação, a recorrente não mencionou nenhum prejuízo jurídico que tenha sofrido. Desse modo, constou que ausente o apontamento de prejuízo jurídico pela agravante com a sua não intimação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Estado às fls. 337/346 (julgamento favorável à recorrente), não há nulidade, nos termos &o princípio "pas de nullitè sans grief".



    2) A declaração das nulidades, mesmo absolutas, exige a comprovação do prejuízo delas decorrente.



    3) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o vicio de intimação enseja nulidade relativa do ato processual, devendo ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte arguir nos autos, o que não foi feito na situação vertente.



    4) O Código de Processo Civil de 2015 é absolutamente claro ao dispor que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278). Entretanto, contrariamente ao afirmado neste recurso, a decisão deixa evidenciado que antes mesmo do petitório de fls. 2002/2006 (protocolado em 06/11/2015), a recorrente atravessou duas outras petições (uma em 0409/2014 — fl. 1460, e outra em 14/07/2015 — fl. 1957/1958) e em nenhuma dessas manifestações pretéritas arguiu nulidade, transgredindo a regra segundo a qual a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber a parte se pronunciar nos autos, sob pena de preclusão (e caracterização de nulidade de algibeira).



    5) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão monocrática objurgada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV, LV; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente